Tribunal: TJDFT
Processo: 0725388-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725388-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DILEIDE DE SOUZA COELHO AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, EUGENIO PACCELI DE MORAIS BOMTEMPO DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0733683-85.2018.8.07.0001 - id 97426653) que rejeitou sua impugnação à penhora, mantendo o bloqueio dos valores identificados em sua conta bancária, ante a falta de comprovação da alegada impenhorabilidade. Defende que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, provenientes de quantias recebidas de trabalho autônomo e observam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual são impenhoráveis (CPC 833, IV e X). Requer, assim, o desbloqueio, pois qualquer valor inferior a 40 salários-mínimos, referente à poupança, não pode ser objeto de constrição. Indeferi a liminar (id 28510818 - Pág. 1). Em contrarrazões (id 28712066 - Pág. 4), a parte agravada defende o acerto da decisão. 2. Segundo consulta aos autos de origem, foi expedido o alvará de levantamento para liberação do valor questionado (id 103856303 e id 104958506 – ambos autos originais), já tendo sido este, inclusive, decotado quando da apresentação da nova planilha de cálculo pelo credor (id 104266699 – autos originais), restando, assim, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR